Tribunal: TJES
Processo: 5001577-16.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001577-16.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA ALVES BECHARA

APELADO: LUCIA HELENA ALVES BECHARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC. INTERESSE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES PARA O INVENTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Genesis Alves Bechara, representado por sua inventariante, contra sentença que julgou improcedente a ação de exibição de documentos proposta em face de Lúcia Helena Alves Bechara. A parte autora alegou revelia da ré, a necessidade dos documentos para instrução do inventário do falecido e a apresentação de prova documental apta a demonstrar a verossimilhança das alegações. Requereu a reforma da sentença com a procedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pedido de exibição de documentos, especialmente à luz do art. 397 do CPC, e se a revelia da parte ré conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados, autorizando o deferimento parcial do pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora descreve de forma clara e específica os documentos requeridos, indicando sua finalidade no contexto do inventário e apontando indícios de que tais documentos estão em poder da parte ré, preenchendo os requisitos do art. 397 do CPC.

A finalidade da exibição dos documentos encontra amparo no interesse jurídico do espólio em apurar e declarar corretamente o patrimônio deixado pelo de cujus, sendo a documentação essencial para as primeiras declarações e eventual apuração de fraudes ou sonegação de bens.

A ausência de contestação da ré gera sua revelia, o que, conforme art. 344 do CPC, implica a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora.

A prova documental apresentada (notificação extrajudicial e certidão do imóvel rural) corrobora a plausibilidade da existência da relação jurídica e da posse dos documentos pela parte ré.

A imposição de multa cominatória para compelir a exibição de documentos depende de contraditório prévio e da adoção de medidas coercitivas antecedentes, conforme o Tema 1.000 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos nos termos do voto da eminente Desª. Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001577-16.2021.8.08.0026

APELANTE:
ESPÓLIO DE GENESIS ALVES BECHARA, representada por sua inventariante TATIANA ALVES BECHARA

APELADA:
LÚCIA HELENA ALVES BECHARA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após atenta análise do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, entendo por divergir tão somente em relação à multa diária aplicada,
tratando-se de divergência mínima (RITJES, art. 143, § 4o)
.

Isso porque, apesar de acompanhar a conclusão para reformar a sentença e determinar a parte contrária a exibir os documentos listados, entendo, respeitosamente, que a culminação da multa diária no presente caso vai de encontro ao que fora firmado no Tema 1.000 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior, nos autos dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP que tramitaram sob o rito dos recursos repetitivos repetitivos e ensejaram o tema acima mencionado, fixou a seguinte tese:

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Entretanto, no caso em exame, verifica-se que Sua Excelência arbitrou a multa sem os antecedentes procedimentos indicados pela Augusta Corte.

Considerando que o pedido de exibição é regido pela legislação processual de 2015 e que não houve prévias tentativas de busca e apreensão ou de outras medidas coercitivas, inviável, com a devida vênia, a aplicação da multa diária. No mesmo sentido, colaciono entendimentos deste Órgão Fracionário:

[...] 4. O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese segundo o qual “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.). Tendo o magistrado arbitrado a multa diária de imediato na decisão liminar, sem adoção dos procedimentos prévios indicados pelo STJ, deve ser anulada sua incidência; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0027811-69.2016.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora DESª JANETE VARGAS SIMOES; Data: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004965-68.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTO – ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS – ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica vinculante (Tema nº 1000) no sentido de que poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a exibição de documento ou da coisa sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO e Agravado BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004965-68.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 15/03/2023)

Pelo exposto, respeitosamente, inexistindo medida coercitiva antecedente que justifique a aplicação da astreinte,
divirjo parcialmente
do E. Desembargador Relator, apenas para cotejar do voto a penalidade da multa diária, em atenção ao precedente vinculante firmado pela Corte Superior acima citado.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de março de 2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001577-16.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA ALVES BECHARA

APELADO: LUCIA HELENA ALVES BECHARA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESPÓLIO DE GENESIS ALVES BECHARA,
representada por sua inventariante
TATIANA ALVES BECHAR
A

em face da r. sentença de id. 10410596 que nos autos da “
ação
de
exibição de documentos”

proposta por ele contra
LÚCIA HELENA ALVES BECHARA
,

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 10410599), aduz a parte apelante, em síntese, que (i) a falta da defesa inicial do réu regularmente citado implica na revelia, o que significa que os fatos narrados na petição inicial serão considerados verdadeiros, salvo se contrariados por prova em contrário, o que não é o caso; (ii) necessita ter consigo todos estes documentos para que possa juntar e informar em sede de primeiras declarações e demais atos subsequentes nos autos do inventário de Genesis Cardoso Bechara, sob pena de sonegação dos bens, comprovação das fraudes perpetradas pela apelada após o falecimento do
de cujus
e apropriação indébita dos frutos produzidos pela terra que não são repassados ao espólio; (iii) a prova documental consistente dos autos, baseou-se na apresentação de documentos escritos, como a notificação extrajudicial e certidão do imóvel rural, os quais têm o potencial de comprovar a existência de fatos narrados na exordial.

Com base nesses argumentos requer a reforma integral da sentença julgando-se, por conseguinte, integralmente procedente a demanda.

Pois bem.

Disciplina o Código de Processo Civil que “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder” (art. 396, CPC). E, ainda que o pedido o pedido formulado pela parte conterá:

Art. 397: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

Dito isso, em análise dos autos, entendo que a autora cumpriu as exigências preceituadas na legislação, pois

i. Necessita dos seguintes documentos: contratos de compra e venda de imóvel firmados com Gelsiene Alves Batista e Lucia Alves Bechara, dos contratos de compra e venda firmados com Ricardo Renzo Saldanha Perim, Rodrigo Perim e Lucia Helena Alves Bechara e o falecido, dos contratos de compra e venda de imóvel firmados com Supermercado Só Ofertas de Arraial do Cabo e Lucia Helena Alves Bechara e seus comprovantes de pagamento, dos contratos de parceria agrícola firmados com os meeiros que ocupam o imóvel de matrícula n° 7066, localizado em Quartéis, Boa Vista do Sul – MarataízesES e dos contratos de empréstimos realizados com a Caixa e o Banestes, anteriores a data do falecimento do de cujos, bem como seus comprovantes de quitação das respectivas dívidas;

ii. Informou a finalidade é para que possa juntar e informar em sede de primeiras declarações e demais atos subsequentes nos autos do inventário de Genesis Cardoso Bechara, sob pena de sonegação dos bens, comprovação das fraudes perpetradas pela apelada após o falecimento do
de cujus
e apropriação indébita dos frutos produzidos pela terra que não são repassados ao espólio;

iii. E a notificação extrajudicial (id. 10409025) e certidão do imóvel rural (id. 1049027) têm o potencial de comprovar a existência de fatos narrados na exordial.

Além do mais, a requerida é revel e, por consequência observa-se o art. 344 do CPC, a saber: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e, julgando parcialmente procedente a ação, determinar a exibição dos documentos descritos na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao total de 5.000,00 (cinco mil reais), a saber:

a) Os contratos de compra e venda de imóvel firmados com Gelsiene Alves Batista e Lucia Alves Bechara e seus comprovantes de pagamento (todas as áreas);

b) Os contratos de compra e venda de imóvel firmados com Ricardo Renzo Saldanha Perim, Rodrigo Perim e Lucia Helena Alves Bechara e o falecido e seus comprovantes de pagamento; (todas as áreas);

c) Os contratos de compra e venda de imóvel firmados com Supermercado Só Ofertas de Arraial do Cabo e Lucia Helena Alves Bechara e seus comprovantes de pagamento; (todas as áreas);

d) Os contratos de compra e venda de imóvel firmado com Rosimar Pereira Fernandes e Lucia Helena Alves Bechara e seus comprovantes de pagamento;(todas as áreas);

e) Todos os contratos de parceria agrícola firmados com os meeiros que ocupam o imóvel de matrícula n° 7066, localizado em Quartéis, Boa Vista do Sul – Marataízes-ES, bem como seja informado o nome e endereço daqueles que ocupam o terreno sem contrato;

f) Os contratos de empréstimo realizados com a Caixa e o Banestes, anteriores a data do falecimento do de cujos, bem como seus comprovantes de quitação das respectivas dívidas;

g) Todos os contratos de locação comercial referentes as lojas do imóvel registrado sob o n° 14.681, livro n° 2-1/AM, bem como aqueles ocupados pelos herdeiros Genesis Alves Bechara e Marcela Alves Bechara;

h) O contrato de dação em pagamento firmado pela requerida e o herdeiro Genesis Alves Bechara com o agrimensor Valdinei de Tal;

i) Exibição do Veículo Ford KA, ano 2017, cor branca, bem como o seu respectivo CRLV adquirido por Genesis Alves Bechara.

Deste modo, resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de atendimento ao pedido administrativo, depreende-se que a ré deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §4º do CPC.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA inaugurada pela e. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS.